Tribunal: TJDFT
Processo: 0707145-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. VALOR. QUANTUM. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO.
1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, levando em consideração os requisitos mínimos para subsistência daquele que não tem condições de fazer por si próprio, as condições familiares em sua realidade socioeconômica e a proporção dos rendimentos de cada obrigado.
2. No caso ora sob exame, mister se faz minorar o quantum arbitrado na sentença a fim de que seja adequado ao trinômio supracitado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.